Tribunal: TJMT
Processo: 1033276-30.2022.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033276-30.2022.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JALBAS PEREIRA RESENDE - CPF: 445.743.636-49 (JUIZO RECORRENTE), THOMAZ CASTILHO MIRANDA - CPF: 736.711.181-72 (ADVOGADO), GABRIEL STAUT ALBANEZE - CPF: 013.696.091-08 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE REGULARIZACAO E MONITORAMENTO AMBINTAL (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), JALBAS PEREIRA RESENDE - CPF: 445.743.636-49 (RECORRIDO), THOMAZ CASTILHO MIRANDA - CPF: 736.711.181-72 (ADVOGADO), GABRIEL STAUT ALBANEZE - CPF: 013.696.091-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA -
PROCESSO ADMINISTRATIVO - PEDIDO DE INSCRIÇÃO DO CADASTRO RURAL AMBIENTAL DA PROPRIEDADE DO IMPETRANTE - TRANSCURSO
SUPERIOR A 06 MESES - INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NA
PORTARIA N.º 389/2015/SEMA -
ILEGALIDADE
.

1. Nos termos da Portaria n.º 389/2015/SEMA/MT, os requerimentos administrativos ambientais referentes a Cadastro Ambiental Rural deverão ser analisados no prazo máximo de 06 (seis) meses, contados do protocolo até o seu deferimento ou indeferimento.

2. O exaurimento, sem justificativa plausível, do prazo estabelecido na aludida Portaria para que a Administração Pública Estadual se pronuncie, de maneira conclusiva, quanto à regularidade do CAR, ofende direito líquido e certo do Impetrante, que merece ser restabelecido.

3. Sentença ratificada em Remessa Necessária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
JALBAS PEREIRA RESENDE
contra ato do
SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇAO E MONITORAMENTO AMBIENTAL
, pela qual foi
concedida, em parte, a ordem mandamental pugnada, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, por vislumbrar que, no caso concreto, teria havido inércia do Órgão ambiental estadual, uma vez que transcorrido prazo superior a 06 (seis) meses, preconizado no art. 2º, da Portaria n.º 389/2015/SEMA, para a análise do processo CAR MT19157/2017 referente à “
Fazenda Retirolândia
”, de propriedade do Impetrante, no Município de Vila Rica
(
vide
id. 154694703).

Sem recurso voluntário das partes, os autos ascenderam a esta Corte, nos termos dos art. 14, §1°, da Lei n.º 12.016/2009.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifesta-se pela ratificação do ato sentencial, para que seja assegurada a observância dos prazos estabelecidos na Portaria n.º 389/2015. (id. 156432163).

Conclusos por redistribuição (id. 174884166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara,

Como relatado, cuida-se de Remessa Necessária de sentença pela qual foi concedida, em parte, a segurança pleiteada, determinando à Autoridade Coatora que concluísse o
processo CAR MT19157/2017
, comprovando o cumprimento em 15 (quinze) dias,
uma vez que já transcorrido prazo superior a 06 (seis) meses, preconizado no art. 2º, da Portaria n.º 389/2015/SEMA,
restando, assim, extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC (
vide
id. 154694703).

Imperioso destacar, desde logo, que o pedido inicial contido na aludida ação mandamental foi assentado sob as seguintes premissas:

“(...), no caso presente, conforme se vê da documentação anexa, tem-se que
o CAR MT19157/2017 foi inscrito/protocolado em 2017
, tendo passado já por análises cujas pendências originadas já foram todas devidamente cumpridas e atendidas pelo Impetrante,
contudo, o processo encontra-se novamente parado para análise desde 22/02/2022, ou seja, somados todos os períodos em que permaneceu em análise, além deste último que já está parado há mais de 6 meses, extrapolou-se em muito ao máximo permitido que, como visto, é de 6 meses
.”
(
vide
id. 154694686; g. n.).

A seu turno, adotando-se como marco inicial para a impetração do Mandado de Segurança a data limite do prazo legal de 06 (seis) meses fixado na Portaria n.º 389/2015/SEMA, o comando sentencial julgou procedente o feito, em decisão da qual transcrevo o trecho pertinente ao tema em questão:

“(...)

Recentemente, o órgão ambiental estadual, com esteio no art. 23, inciso VI, art. 24, inciso VI e §2º, ambos da Constituição Federal, art. 14, caput, da Lei Complementar n. 140/2011, art. 6º, §1º, da Lei n. 6.938/1981 e art. 14, da Resolução CONAMA n. 237/1997, editou a Portaria n. 389 de 06 de agosto de 2015 (Diário Oficial n. 26.592, p. 18-19) em que ‘
Disciplina os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental, no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente/SEMA’
, os quais deverão ser observados pela Administração Pública quando da análise de pedidos administrativos que objetivam o licenciamento e/ou autorização ambiental no âmbito do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o seu art. 2º,
in verbis
:

‘
Art. 2º. As licenças ambientais deverão ser analisadas no
prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolo do requerimento até seu deferimento ou indeferimento
, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de
até 12 (doze) meses
.’ [sem destaque no original].

(...)

Extrai-se do excerto acima transcrito que o direito líquido e certo, verdadeira condição para manejar a ação constitucional ora estabelecida, deve estar amparado em texto legal ou em ato administrativo normativo vigente quando da impetração, sob pena de restringir a esfera jurídica do administrado que fica à mercê de atos administrativos normativos editados com o único propósito de alterar condições antes preenchidas, com manifesto prejuízo a segurança jurídica.

(...)

No caso, o presente mandado de segurança foi protocolizado em 30.8.2022, logo os prazos a serem verificados devem ser os da Portaria n. 389/2015/SEMA, nos termos do acima consignado.

(...)

Pelos documentos que instruem os autos,
infere-se que a parte impetrante realizou a inscrição do imóvel rural – Fazenda Retirolândia, localizado no Município de Vila Rica (MT) – no Cadastro Ambiental Rural MT19157/2017 em 22/02/2022, sendo este o marco inicial para o cômputo do prazo para que a administração estadual, mediante seu órgão ambiental, realize a necessária validação do CAR
. Ocorre que, segundo alega, não houve qualquer análise do referido pedido administrativo desde o seu cadastro.

Infere-se que tais fatos corroboram com a inércia sustentada na inicial, uma vez que
transcorreu prazo superior a 06 (seis) meses previstos no art. 2º, da Portaria n. 389/2015/SEMA
.

Merece registro, por oportuno, que o ESTADO DE MATO GROSSO ingressou no feito como assistente litisconsorcial, limitando-se em argumentar que a eventual dilação do órgão ambiental em apreciar o pedido contido em requerimento administrativo não configura, por si só, direito líquido e certo.

(...)

Com efeito, não se pode permitir que a Administração postergue, indefinidamente, a conclusão de processo administrativo, razão pela qual a concessão da segurança é medida que se impõe.

(...)

A presente segurança tem por finalidade impor à Administração Pública o dever de observar os prazos preestabelecidos pela Portaria n. 389/2015, para a prática de atividade que lhe compete, em respeito aos princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do processo administrativo, sem prejuízo de observar os requisitos exigidos por lei para a concessão de licenças

e/ou autorizações ambientais
.”
(
vide
id. 154694703; g.n.)

Como se denota, o cerne da controvérsia cinge-se à correta interpretação da legislação de regência quanto ao prazo para a análise de requerimento administrativo concernente a Cadastro Ambiental Rural (CAR) junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA), bem como, nesse sentido, dirimir se há ilegalidade na falta de análise do CAR MT19157/2017, cujo pedido visa regularizar a “
Fazenda Retirolândia
”, de propriedade do Impetrante e
localizada no Município de Vila Rica/MT.

Depreende-se do conjunto probatório coligado aos autos que, em
22/02/2022
,
JALBAS PEREIRA RESENDE
protocolou, junto à SEMA-MT, pedido de análise da regularidade do Cadastro Ambiental Rural
de seu imóvel rural,
“
Fazenda Retirolândia
”,
sob o n.º
MT19157/2017
(id. 154694690), que se encontrava, ainda
em 30/08/2022
,

data
de impetração do
mandamus
,
(id. 154694686), no aguardo da decisão,
o que veio a perdurar até a data da sentença (11/10/2022
, id. 154694703), ou seja,
ficou paralisado por quase 08 (oito) meses
, desde o protocolo do seu pedido, em
22/02/2022.

Nesse ponto, cabe destacar que, no Estado de Mato Grosso, o Cadastro Ambiental Rural (CAR) foi instituído, conforme Lei Estadual n.º 343/2008, como etapa inicial do Licenciamento Ambiental de Imóveis Rurais.

Assim, considerado parte obrigatória e integrante do Licenciamento Ambiental de Imóveis Rurais, tem-se que sobre o Cadastro Ambiental Rural (CAR) incidem os prazos previstos na Portaria n.
º
389/2015/SEMA.

Alicerça-se tal entendimento na Resolução n.º 237/1997, do CONAMA, que é norma geral sobre licenciamento ambiental e que estabelece um prazo máximo de 06 (seis) meses para que a Administração Pública se pronuncie a respeito de pedidos administrativos. Veja-se:

“Art. 14 -
O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise diferenciados para cada modalidade de licença (LP, LI e LO), em função das peculiaridades da atividade ou empreendimento
, bem como para a formulação de exigências complementares,
desde que observado o prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolar o requerimento até seu deferimento ou indeferimento
, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.”

(
g.n)

Posteriormente, o Órgão ambiental do Estado de Mato Grosso disciplinou, por meio da Portaria n.º 389/2015, que os prazos para a apreciação e conclusão dos processos administrativos para licenciamento ambiental eram aqueles previstos na Resolução do CONAMA n.º 237/1997.

Nesse cenário, conclui-se que, com o advento da Portaria n.
º
389/2015, o Órgão ambiental estadual supriu, de forma específica, a lacuna legislativa que, até então, existia em relação à aplicação da Resolução CONAMA n.º 237/1997, aos procedimentos administrativos que objetivavam o licenciamento e/ou a autorização ambiental no Estado de Mato Grosso.

Destarte, é certo que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente tem o prazo de 06 (seis) meses para a apreciação de pedidos referentes à Cadastro Ambiental Rural (CAR) ou que com ele se relacionem.

Assim sendo,
tenho que o prazo que regula a matéria, no caso em exame, seja de 06 (seis) meses, considerando que se amolda à previsão estampada no art. 2°, da Portaria n.º 389/2015
:

Portaria n. 389/2015

“
Art. 2º. As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolo do requerimento até seu deferimento ou indeferimento
, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.”

(g. n.)

Na linha desse entendimento, trago à baila o seguinte julgado:

“DIREITO AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO –
CADASTRO AMBIENTAL RURAL – PRAZO – PORTARIA N.389/2015/SEMA/MT
– TRANSCURSO – INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DE CENTO E VINTE (120) DIAS – DECADÊNCIA –CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O requerimento administrativo, referente ao Cadastro Ambiental Rural, deverá ser analisado no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo, até seu deferimento ou indeferimento, nos termos da Portaria n. 389/2015/SEMA
. Tratando-se de ato omissivo do agente público, o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança tem início com o escoamento do prazo previsto na norma legal para cumprimento do ato.”

(
TJMT. Ap. 0003405-48.2019.8.11.0082, Relator Des.
Márcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJe 27/08/2021) (g. n.)

Nesse cenário, considerando que
o prazo inicial da contagem dos 06 (seis) meses começou a fluir, no caso em comento,
a partir do protocolo do pedido concernente à regularização do Cadastro Ambiental Rural do imóvel rural de propriedade do Impetrante, ou seja,
a partir de 22/02/2022
e que
a ação mandamental foi impetrada em 30/08/2022, quando excedido o prazo de 06 (seis) meses estabelecido pelo art. 2º, da Portaria n.º 389/2015 da SEMA
, resta evidente inércia do Órgão ambiental na apreciação do pedido de regularização do CAR n.º
MT19157/2017,
referente ao imóvel rural
“
Fazenda Retirolândia
”
,
razão pela qual a sentença deve ser confirmada, por não merecer qualquer reparo
.

Com essas considerações, em sede de Remessa Necessária,
RATIFICO
a sentença reexaminada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023